Tribunal: TCU
Processo: 011.695/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7.500/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7500/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Maria Lucia dos Santos Silva foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.2 do Acórdão 7500/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Maria Lucia dos Santos Silva, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes.